Tribunal: TCU
Processo: 017.079/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de indícios de irregularidade observados na execução de contrato, cujo objeto era restauração rodoviária de segmento específico da BR-262 em Mato Grosso do Sul/MS. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em face de irregularidades atribuídas à Delta Construções S.A. (em recuperação judicial), no âmbito da execução do Contrato UT 19.008/2009, cujo objeto era restauração rodoviária de segmento específico da BR-262 em Mato Grosso do Sul/MS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. João de Sousa Freitas, Paulo Keniti Inoue, Josué Terra Serra e Ricardo Luís da Silva Travassos, bem como da empresa Concresolo Engenharia Ltda., julgando suas contas regulares com ressalvas e dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 16, § 2o, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da empresa Delta Construções S.A., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/8/2009 75.851,13 27/8/2009 -4.653,73 27/8/2009 52.017,28 02/9/2009 56.525,44 26/9/2009 38.146,00 01/11/2009 52.017,28 20/11/2009 26.008,64 18/12/2009 41.613,82 10/2/2010 7.629,20 20/3/2010 3.467,81 04/5/2010 -86.695,47 18/6/2010 17.339,09 15/7/2010 17.339,09 03/8/2010 17.339,09 02/10/2010 17.339,09 09/11/2010 17.339,09 18/11/2010 17.339,09 01/04/2011 52.017,30 9.3. aplicar à empresa Delta Construções S.A., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Dnit.